Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-79.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800148-79.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JACKSON OLIVEIRA PEREIRA

REQUERIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDENTE - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA INCÓLUMES AS PENA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor culpabilidade, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes aos motivos, consequências e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao requerente em 10 (dez) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo, dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida em poder do requerente (53kg), e pelo transporte desta ter se dado atravessando a fronteira de diversos Estados.

Presente a atenuante de confissão, pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, pelo que se reduz a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de minoração fixado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra adequado ao caso concreto, sobretudo pela natureza da droga apreendida (cocaína), de extremo poder nocivo e viciante ao corpo humano, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, restando incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b”, do CPB.

2 - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente
REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA
, 05 de julho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N. 0800148-79.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
JACKSON OLIVEIRA PEREIRA

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, proposta por
JACKSON OLIVEIRA PEREIRA
, contra sentença transitada em julgado proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o requerente que o Juízo a quo incorreu em ilegalidade ao fixar a pena-base do recorrente, sobretudo, em razão da fundamentação inidônea utilizada para valorar negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime, pelo que requer o afastamento das referidas circunstâncias judiciais com reajuste da pena inicial. Requer que haja a compensação entre o vetor circunstâncias do crime e a atenuante de confissão espontânea com a fixação da pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, requer a redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer ainda que seja concedido ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita.

No ID n. 4302267, consta a sentença vergastada.

Certidão de trânsito em julgado no ID n. 4302266.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, da presente Revisão Criminal, tão somente para que sejam neutralizados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

É o relatório, que ora submeto a revisão, e sugiro a inclusão em pauta por videoconferência, haja vista o pedido para sustentação oral.

Datado e assinado eletronicamente por

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a propositura desta revisional, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Ab initio
, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim foi valorada:
“entendo que o réu agiu com elevado grau de culpabilidade”
. Reformo o vetor, ante a sua valoração com fundamentação vaga e genérica, em atenção à Súmula n. 17/TJPA, passando esta a ser
neutra
.

Já o vetor
motivos do crime
, foi assim valorado:
“conforme relatado pelo denunciado foi o fato de está desempregado, o que não justifica o cometimento do mesmo, visto que há várias atividades econômicas lícitas, sendo que as testemunhas de defesa ouvidas em juízo aduziram que o pai do denunciado tem um comércio, no qual o mesmo poderia trabalhar para obter renda”
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
apontou que a ação perpetrada pelo requerido ocorreu de forma injustificada, já que pelo que consta dos autos, o requerente possuia à época dos fatos oportunidades de labor lícito.

Já a vetorial
consequência do crime
foi assim valorada:
“é a sensação de insegurança que vivenciamos atualmente, bem como o aumento da criminalidade advindo da prática de atos criminosos por usuários que, ou cometem os crimes sob efeito da substância ou para obter recurso para comprar”
.
Mantenho a valoração negativa
, por ser o tráfico de drogas um câncer para a sociedade hodierna, sendo desencadeador de vários outros crimes, bem como de diversas mazelas sociais, tais como a prostituição e destruição de lares.

Por fim, a vetorial
circunstâncias do crime
, foi valorada da seguinte forma:
“foram graves, visto a grande quantidade de droga apreendida com o denunciado, bem como o mesmo ter assumido o risco de transportar a droga passando por diversos Estados da Federação”
.
Mantenho a valoração negativa
, pois as circunstâncias em que o crime ocorreu demonstram extrema reprovabilidade, tanto pela quantidade de drogas apreendidas (53kg), bem como pela ousadia do requerente em transportar as drogas por diversos Estados da Federação.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor culpabilidade, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes aos motivos, consequências e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao requerente em 10 (dez) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo, dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida em poder do requerente (53kg), e pelo transporte desta ter se dado atravessando a fronteira de diversos Estados.

Presente a atenuante de confissão, pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, pelo que se reduz a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de minoração fixado pelo Juízo
a quo
, o qual se mostra adequado ao caso concreto, sobretudo pela natureza da droga apreendida (cocaína), de extremo poder nocivo e viciante ao corpo humano, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, restando incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b”, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DEFIRO a Justiça Gratuita
e com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
e a
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Datado e Assinado eletronicamente por

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2021